Tribunal: TJSP
Processo: 2014222-02.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e obscuridade no acórdão. Vícios inexistentes. Indevido caráter infringente. Embargos de declaração sujeitam-se aos limites estipulados no artigo 619, do CPP. Pretensão de reexame de matérias já apreciadas. A simples interposição dos Embargos de Declaração é suficiente para fins de prequestionamento, conforme dispõe o artigo o 1.025, do Código de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e obscuridade no acórdão. Vícios inexistentes. Indevido caráter infringente. Embargos de declaração sujeitam-se aos limites estipulados no artigo 619, do CPP. Pretensão de reexame de matérias já apreciadas. A simples interposição dos Embargos de Declaração é suficiente para fins de prequestionamento, conforme dispõe o artigo o 1.025, do Código de Processo Civil. Embargos de declaração rejeitados.